Tribunal: TJSP
Processo: 2057620-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, além da impugnação quanto às matérias de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, além da impugnação quanto às matérias de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada por meio do recurso de apelação já interposto pelo Paciente.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057620-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RENATO
DA COSTA GARCIA e Paciente DANIEL FLÁVIO DUTRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da Impetração, e na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
2
Voto no 10.644
Habeas Corpus no 2057620-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 25° Vara Criminal
Impetrante: Renato da Costa Garcia (OAB/SP n° 251.201)
Paciente: Daniel Flávio Dutra de Oliveira
Corréu: Renato Vitorato Soares dos Santos
Habeas Corpus Tráfico de Drogas Prolação de r. sentença
Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, além
da impugnação quanto às matérias de mérito da ação penal
originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas
na via estreita do writ pedidos meritórios que não comportam
conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita,
devendo ser realizada por meio do recurso de apelação já
interposto pelo Paciente.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Sentença que
manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente
fundamentada Paciente incurso, em tese, em prática de crime
hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória,
conforme o art. 44, da Lei de Drogas
declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se
deu incidenter tantum decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo
gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e
segurança pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido,
ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 28/09/2019 e condenado a cumprir pena privativa de
liberdade de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2016, c.c. o artigo 61, inciso I, do
Código Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que lhe indeferiu o
direito de recorrer em liberdade. Menciona-se, em apertada síntese, que desde a
interposição de recurso de apelação, já recebido e devidamente processado, o Paciente se
encontra preso injustamente, pois a decisão que indeferiu o recurso em liberdade, carece de
fundamentação idônea. Salienta-se que o Paciente deve ser agraciado com a liberdade
provisória, uma vez que faz jus ao que preconiza a Recomendação 62, do CNJ, pois se
enquadra no grupo de risco, porque padece de hipertensão arterial e problemas respiratórios
(bronquite asmática, rinite, sinusite e carne esponjosa), fatores que podem ensejar a
contaminação pelo COVID-19 e sua propagação no sistema prisional. Declara-se que o
Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa,
família constituída, ocupação lícita, o crime praticado não envolveu o emprego de
violência ou grave ameaça, sem falar que se encontra preso preventivamente há mais de 90
dias, possível, assim, a revogação da prisão cautelar.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja revogada
a prisão cautelar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com
a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 195/196), e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 199/201).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
4
conhecimento do writ, e por sua denegação (fls. 205/209).
É o relatório.
Ciente da juntada de petição e documentos às fls. 212/275.
Narra a exordial acusatória, que denunciou o Paciente como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que, no dia 28 de setembro de 2019, por volta das 10h40min, na Rua Doutor
José Ferreira Gomes, 284, Itaim Paulista, São Paulo, SP, RENATO
VITORATO SOARES DOS SANTOS e DANIEL FLÁVIO DUTRA DE
OLIVEIRA, qualificados as fls.18 e 30, respectivamente, agindo com unidade
de desígnios e previamente ajustados, traziam com eles para fins de tráfico, 01
(um) tijolo de cocaína, com massa líquida total de 996.6g (novecentos e
noventa e seis gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo
com determinação legal, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10 e
laudo pericial provisório a fls. 12/14, sendo certo que, em razão da
quantidade, destinavam-se inequivocamente ao tráfico ilícito.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, os policiais
militares Charles Otaga (fls. 02) e Paulo Henrique Poletto Ramos (fls. 03)
realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram os denunciados na
condução de um veículo KIA, modelo Cerato, de placas NVH 5902. Ocorre
que, ao perceberem a presença dos policiais, ambos demonstraram
nervosismo, motivo pelo qual os policiais decidiram abordá-los.
Durante busca pessoal, nada de ilícito foi
encontrado na posse dos indivíduos, todavia, ao realizarem uma breve
inspeção veicular, encontraram embaixo do assento do passageiro um
invólucro plástico contendo 01 (um) tijolo de cocaína, com massa líquida total
de 996.6g (novecentos e noventa e seis gramas e seis decigramas); microtubos
de ependorfes e um caderno contendo supostas anotações referentes ao tráfico
de entorpecentes, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10.
Ao ser questionado pelos policiais a respeito da
substância encontrada, Renato assumiu dela ser proprietário e que seria
utilizada no tráfico de entorpecentes.
Diante do cenário, os policiais deram voz de
prisão a Renato e Daniel, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia.
Interrogados
pela
Autoridade
Policial,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
5
denunciados preferiram ficar em silêncio (fls. 04/05)”. (denúncia fls. 110/112
dos autos principais)
Prolatada a r. sentença, o Paciente foi condenado à pena de
08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 875 dias-
multa, no mínimo legal, sendo lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.
Consta ainda dos autos que o Paciente interpôs recurso de
apelação contra a r. sentença condenatória (fls. 201).
Registra-se
que,
nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC
n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Assim,
as
impugnações
do
Impetrante
relativas
a
possibilidade de fixação do regime inicial mais brando e demais considerações de mérito,
não devem ser apreciadas nesta via estreita, razão pela qual o writ não deve ser
conhecido especificamente quanto a esses pontos.
No mais, ao contrário do alegado, observo que a r. decisão
que vedou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, encontra-se suficientemente
fundamentada.
Com efeito, assim foi exarado o r. decisum:
“Os acusados estão presos, demonstram indícios de
periculosidade e risco de prejudicar as consequências do processo com uma eventual fuga,
motivos pelos quais, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos
termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, fica decretada as prisões
preventivas. Anota-se que se trata de prisão cautelar que não se confunde com a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
6
do estado de inocência e coma antecipação do cumprimento da pena.” (fls. 49)
Ressalta-se que o Paciente permaneceu preso durante toda a
instrução, em razão de sua prisão preventiva, a qual foi decretada pelos seguintes
fundamentos:
“Com fundamento nos artigos 282 parágrafo 6o; 310 inciso
II; e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
DANIEL FLAVIO DUTRA DE OLIVEIRA e RENATO VITORATO SOARES DOS
SANTOS, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. Além do requisito de
admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, visualizo contundentes indícios
de autoria e prova da materialidade, conforme se extrai dos depoimentos do condutor e da
testemunha, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão; além do laudo de
constatação provisória. Relembro, ainda, que se trata de crime extremamente grave,
equiparado a hediondo, que fomenta a prática de outros delitos, gerando intranquilidade
social. A quantidade de entorpecente (996,6 gramas de cocaína), os objetos apreendidos
(em especial os eppendorfs e o caderno com anotações sugestivas de tráfico), e as
circunstâncias da prisão indicam de forma séria a intenção de comercialização, bem como
a familiaridade dos autuados com tal atividade (a droga foi encontrada no interior de
veículo emprestado a Renato, embaixo do banco do passageiro Daniel que quedou-se
silente na fase policial, não havendo notícia da razão de sua presença no palco dos fatos),
de modo que a custódia é imprescindível para resguardar a ordem pública. De outra
banda, anoto que a prisão também é indispensável para assegurar a instrução criminal,
pois os autuados não demonstraram vínculos efetivos com o distrito da culpa,
especialmente ocupação lícita, regular, de modo que facilmente poderão frustrar os
chamamentos judiciais e motivar a aplicação do artigo 366 do CPP. Ademais, Daniel é
reincidente específico.” (fls. 29/30)
Com efeito, diferentemente do que foi narrado na inicial, a
segregação excepcional do Paciente se encontra adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
7
liberdade individual.
Desse modo, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime imputado ao
acusado (tráfico de drogas) e, visando assegurar a futura aplicação da lei penal, negou ao
Paciente o direito de recorrer em liberdade.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Registra-se, ainda, que inexiste direito adquirido ao Paciente
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs.
782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
8
em lhe ser concedido o direito de apelar em liberdade se, na prolação da sentença, a
necessidade da prisão preventiva estiver bem fundamentada, tal como ocorreu na hipótese
dos autos.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO . NÃO CABIMENTO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO
SOLTO. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão
da ordem de ofício.
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já
que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada
sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312 do Código de Processo Penal.
III - O direito do réu de apelar em liberdade, assegurado
pelo art. 594 do CPP, pode lhe ser denegado, ainda que
ele haja permanecido solto durante a instrução criminal,
nas hipóteses em que se evidencia, no momento da
prolação do édito condenatório, a existência de qualquer
das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.
IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em face de toda a apreciação do mérito da r.
sentença, somada à quantidade da pena imposta e a gravidade
do delito, que justificaram a necessidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública. (precedentes) Habeas corpus
não conhecido.
(HC 372.016/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)
Insta consignar, ainda, que eventuais predicados favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
9
por si sós, não possuem o condão de impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a
medida mais adequada.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO APARENTE
LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com vários
réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige expedição
de cartas precatórias. Dificuldades específicas que justificam
o atraso na conclusão da instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada quando
da prolação da sentença, já que necessita da verificação de
provas, o que é impossível de ocorrer por esta via
sumaríssima. Delito grave, que fomenta a ocorrência de
outros crimes (roubo, furto, etc.). Situação de primariedade
(não comprovada), emprego lícito e residência fixa que
não autorizam, por si só, o afastamento da medida
extrema. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes, em princípio, requisitos de admissibilidade (artigo
313 do CPP) e de necessidade (artigo 312 do CPP) da
cautelar de prisão preventiva.
Ordem denegada.
(TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi Junior; Comarca:
Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro:
07/06/2016)
Ademais, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o
paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
10
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
11
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art. 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Além do mais, inexiste qualquer desproporcionalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
12
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou
grave ameaça contra a pessoa. Assim, é evidente que as medidas cautelares alternativas à
prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
No mais, diante da pandemia causada pelo Covid-19, foi
requerida a concessão de regime domiciliar ao Paciente.
Alega-se que o Paciente sofre de problemas de saúde,
principalmente respiratórios. Argumenta o Impetrante que não houve violência ou grave
ameaça nos delitos praticados pelo acusado e, por tais razões, lhe deve ser concedida a
prisão domiciliar.
Respeitados os argumentos do D. Impetrante, a ordem deve
ser denegada.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do art.
117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente, que cumpre pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
13
fechado, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)
Com efeito, não há qualquer menção à possibilidade de
concessão do benefício àqueles que cumprem a pena em regime fechado, como é o caso do
Paciente.
Destaco que, conforme petição juntada pelo D. Impetrante
(fls. 212), consta a informação de que o Paciente encontra-se atualmente “em cela de
isolamento para presos pertencentes a grupo de risco, a saber: RAIO 3, CELA 3,
Matrícula SAP n.° 418.952.”.
Importante ressaltar que se trata de recomendação exarada
pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a
análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente possui longa pena a cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
14
por crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, ou seja, crime imbuído de altíssima
gravidade em concreto e que coloca em grave risco a saúde e a segurança pública.
E conquanto o Paciente possua doenças crônicas, não se
demonstrou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional sejam insuficientes ou
que inexiste possibilidade de tratamento médico adequado no local.
Destaco, nesse ponto, os argumentos bem lançados pela D.
Procuradoria de Justiça:
“No tocante à alegação de risco à saúde do
paciente, cumpre observar, inicialmente, que o exame da questão acerca da
pandemia de Covid-19 por este E. Tribunal de Justiça representaria supressão
de instância, tendo em vista que a referida matéria ainda não restou apreciada
pelo d. Juízo de origem, ao qual competiria a reavaliação da situação
prisional do paciente, na forma prevista pelo art. 316, do Código de Processo
Penal, diante das atuais e específicas circunstâncias que enfrenta, tornando
possível, inclusive, a verificação do risco real do estabelecimento em que se
encontra custodiado.
(...)
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial2. Ademais, cumpre ressaltar que, até o
momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Por sua vez, ainda que se conheça da respectiva
matéria, certo é que a impetração não trouxe comprovação inequívoca de que
o paciente se enquadre no grupo de vulneráveis do Covid-193 ou que tenha a
saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade de o
mesmo receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.”
(fls. 205/209).
I.”
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057620-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10.644
15
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte da
Impetração, e na parte conhecida, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora